Tribunal: TJPA
Processo: 0008764-16.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008764-16.2017.8.14.0130

APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: ELIANE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto por candidata não nomeada, a qual alegava preterição em concurso público para o cargo de professora municipal. A embargante sustentou a existência de omissões na decisão, notadamente quanto à prova da preterição decorrente da contratação de temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem meio processual destinado a sanar vícios formais da decisão — omissão, obscuridade ou contradição — e não se prestam à reanálise do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente os elementos do caso, concluindo que não restou comprovada a existência de cargo efetivo vago com atribuições idênticas ao pleiteado, ocupado por temporário, o que afasta a alegada preterição.

5.

A mera existência de professores contratados temporariamente, por si só, a existência de vagas disponíveis para nomeação.

6.

A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação ou integração.

7.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de reexame da matéria decidida, sob pena de desvirtuamento da finalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016. TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0008764-16.2017.8.14.0130
) opostos por ELIANE GOMES DA SILVA contra MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, para sanar alegados vícios no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Os documentos juntados aos autos, contendo a relação de professores temporários não comprova a existência de cargo de provimento efetivo vago para o cargo pretendido pela agravante. Não há comprovação de desistência de candidato convocado que alcance a sua colocação. Deste modo, as contratações temporárias só poderiam ser consideradas como preterição, na hipótese de comprovação da existência de cargo vago (sendo o mesmo cargo, mesma lotação) e contratação nessas mesmas especificações. A agravantes não trouxe argumentos para infirmar tal conclusão.

Conforme consignado na decisão anterior, a demonstração de apenas um desistente não evidencia o direito pretendido, devendo haver inequívoca comprovação de que a classificação da apelada foi alcançada pela desistência, já que o Município nomeou até o 19º candidato.

Reconhecer direito à nomeação pela simples razão de existirem servidores temporários, poderia obrigar o Município a nomear candidato sem disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo, sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário.

Deste modo, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

A embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não foi analisada: a existência de 52 cargos vagos conforme LC-06/2012 do Município; a ocupação desses cargos por professores temporários; as desistências de candidatos que teriam favorecido sua convocação; a ausência de processo seletivo simplificado para as contratações temporárias.

Requer a reforma da decisão para reconhecimento de seu direito subjetivo à nomeação.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão expressamente consignou que "a prova de preterição exige demonstração cabal da existência de cargos efetivos vagos com atribuições idênticas às do cargo pleiteado e ocupados por temporários, o que não restou comprovado nos autos."

A mera indicação de número de cargos criados em lei não comprova, automaticamente, a existência de vagas efetivas disponíveis para nomeação. Senão vejamos:

Os documentos juntados aos autos, contendo a relação de professores temporários não comprova a existência de cargo de provimento efetivo vago para o cargo pretendido pela agravante. Não há comprovação de desistência de candidato convocado que alcance a sua colocação. Deste modo, as contratações temporárias só poderiam ser consideradas como preterição, na hipótese de comprovação da existência de cargo vago (sendo o mesmo cargo, mesma lotação) e contratação nessas mesmas especificações. A agravantes não trouxe argumentos para infirmar tal conclusão.

Conforme consignado na decisão anterior, a demonstração de apenas um desistente não evidencia o direito pretendido, devendo haver inequívoca comprovação de que a classificação da apelada foi alcançada pela desistência, já que o Município nomeou até o 19º candidato.

Reconhecer direito à nomeação pela simples razão de existirem servidores temporários, poderia obrigar o Município a nomear candidato sem disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo, sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025